Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS MÍNIMAS ACERCA DAS CONDIÇÕES ACORDADAS. PRESENTES. REQUISITOS DA MONITÓRIA. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória foi ajuizada com fundamento no artigo 700, do Código de Processo Civil, que exige a prova escrita do direito deduzido pela parte autora, explicitada com a importância devida, acompanhada com a memória de cálculo, na forma dos incisos I e II do mesmo dispositivo legal.
2. Encontra-se satisfatoriamente demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, no que se refere à existência da relação jurídica e do crédito representado pela confirmação de contratação, acompanhado do comprovante de empréstimo, que traduz os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela inserta.
3. Ademais, não logrou êxito a parte ré/apelante em demonstrar que os índices e disposições contratuais são abusivos, pois, em verdade, constata-se que estão de acordo com aqueles comumente praticados no mercado pelas instituições financeiras
4. Apelação conhecida e não provida.